Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE SIGILO. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LESIVO. CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO E OPINATIVO. INTERESSE PÚBLICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se de um lado a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguarda, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal.
2. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
3. No presente caso, não se vislumbra intenção de prejudicar a autora ou a sua imagem. O relatório de auditoria divulgado pela ré tem caráter informativo, para dar publicidade sobre dados de compliance relativos à contratos firmados por empresa pública, viabilizando o acompanhamento pela sociedade. Assim, a divulgação do relatório está acobertada pelo exercício da liberdade de expressão, pensamento ou informação.
4. Recurso conhecido e não provido.